Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718137-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos artigos 10, 932, inciso III, e 66, do Código de Processo Civil, intime-se a parte suscitante para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da tramitação no agravo de instrumento n° 0703412-57.2022.8.07.0000, interposto em face de decisão prolatada no cumprimento de sentença n° 0028481-47.2013.8.07.0001, no qual também se discute a submissão dos atos executivos ao Juízo Universal. Sem prejuízo de tal diligência, bem como da apreciação do pedido liminar após a manifestação da parte suscitante, solicitem-se informações aos juízos suscitados. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator